Tribunal: TJDFT
Processo: 0748354-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0748354-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, III, do CPC. O peticionante relata que o cumprimento de sentença decorre de ação de despejo por falta de pagamento, no qual as partes celebraram acordo para manutenção da locação, apresentado nos autos para homologação. Contudo, a sentença extinguiu o processo, sob o fundamento de que a obrigação está satisfeita e o acordo constitui título executivo extrajudicial, exigindo nova ação em caso de inadimplemento. Sustenta a probabilidade do direito, diante da transação válida e representada por advogados, e perigo de dano, já que a extinção do processo impede o locador de retomar o imóvel, enquanto o locatário permanece inadimplente, inclusive deixando de pagar aluguéis vencidos após o acordo. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a denúncia do descumprimento do acordo, a fim de garantir a retomada do imóvel de forma imediata. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. É bem verdade que o acordo no curso do processo de execução (ou cumprimento de sentença), após citação, não autoriza a extinção do feito. Isso porque, há normativa expressa quanto à viabilidade de suspensão, nos termos do art. 922 do CPC: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Cabe anotar que o interesse no cumprimento de sentença persiste, na medida em que, vencido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, possível a retomada do regular curso processual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito da execução, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento. 3. Apelo conhecido e provido. (APC Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJE: 29/3/2021. Grifado.) Não há dúvida sobre o destaque que se dá ao fato de o acordo entabulado não possuir animus novandi. E a falta de ânimo de novar, por sua vez, é caracterizada aqui, repita-se, pela expressa manifestação de vontade nesse sentido, condicionando a quitação pelo cumprimento da obrigação assumida, mediante parcelamento, sem, contudo, extinguir a obrigação primitiva. Nessa linha de pensamento, não era dado ao juízo singular a discricionariedade para extinguir o feito, mas sim manter a suspensão do processo até a integral satisfação do débito, ou a comunicação de inadimplemento da tratativa. Com isso, o término processual somente ocorrerá em caso de adimplemento total. De modo contrário, havendo descumprimento da tratativa, ter-se-á instrumento processual hábil à continuação do feito. Convém destacar que o mero fato de o acordo ter sido firmado com previsão de término para outubro de 2026 não viola, por si só, o princípio da duração razoável do processo. Afinal, não se deve confundir a duração razoável do processo com celeridade de procedimento (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves, Manuel de Direito Processual Civil – Vol. Único. Ed. Juspodvim. Salvador). Nesse sentido, confira-se o aresto: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE SEIS MESES PREVISTA NO ART. 313, II, §4o DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERSISTÊNCIA DO CONFLITO DE INTERESSSES ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A redação do art. 922 do CPC é clara ao prever que, em caso de acordo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Não incide, assim, a limitação temporal de seis meses prevista no processo de conhecimento (art. 313, II, §4o do CPC). 2. A previsão de suspensão do processo executivo é regra especial em relação ao processo de conhecimento (art. 771, do CPC), razão pela qual sua aplicação não ofende a razoável duração do processo. 3. Considerando que o acordo não importou novação e que o regramento específico do processo executivo (art. 922 do CPC) prevê expressamente a suspensão do feito para até o cumprimento da avença, persiste o conflito de interesses até a quitação integral do débito, situação que torna a atuação jurisdicional indispensável e oportuna em face da autocomposição celebrada nos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0718194-37.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 11/10/2023, DJe de 3/11/2023. Grifado.) Nesse cenário, a suspensão do processo até o término do prazo para cumprimento do acordo. Nisso, a probabilidade do direito vindicado. Todavia, ausente o periculum in mora, porquanto não há notícia de inadimplemento do requerido, a fim de autorizar a retomada do imóvel pelo requerente. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0713494-42.2025.8.07.0001). Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator